Tribunal: STF
Processo: HC 90617
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Paciente que, na condição de
   Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
   (TJ/PE), foi denunciado pela suposta prática dos delitos de: a)
   tentativa de aborto sem o consentimento da gestante (CP, arts.
   125 c/c 14, II, e 29); b) lesão corporal leve (CP, art. 129); c)
   aborto provocado sem o consentimento da gestante em concurso de
   pessoas (CP, arts. 125 c/c 29); d) roubo em concurso de pessoas
   (CP, arts. 157 c/c 29); e) ameaça e coação no curso de processo
   em concurso de pessoas (CP, arts. 147 e 344 c/c 29); f) seqüestro,
   cárcere privado e subtração de incapaz (CP, arts. 148, § 1º, III
   e § 2º, e 249, § 1º); g) falsidade ideológica (CP, art. 299 e
   parágrafo único); h) uso de documento falso (CP, art. 304); i)
   falso testemunho (CP, art. 342, § 1º); j) corrupção ativa de
   testemunha (CP, art. 343); l) denunciação caluniosa (CP, art.
   339); e m) falsidade de atestado médico (CP, art. 302 c/c 29). 2.
   A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao
   receber a denúncia, determinou o afastamento do paciente do cargo
   de magistrado, nos termos do art. 29 da Lei Complementar no
   35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN). No STJ,
   a inicial acusatória não foi recebida quanto aos crimes de lesão
   corporal (CP, art. 129 - letra "b") e ameaça (CP, art. 147 -
   letra "e"). 3. Com relação ao crime de roubo (CP, art. 157 -
   letra "d"), a ação penal foi parcialmente trancada, por maioria,
   pela 2ª Turma desta Corte, no julgamento do HC no 84.768/PE, DJ
   27.5.2005, Rel. Originária Min. Ellen Gracie, Red. para o acórdão
   Min. Gilmar Mendes. 4. Quanto aos crimes de falsidade ideológica
   (CP, art. 299 e parágrafo único - letra "g"), uso de documento
   falso (CP, art. 304 - letra "h"), corrupção ativa (CP, art. 343 -
   letra "j"), denunciação caluniosa (CP, art. 339 - letra "l"),
   falso testemunho (CP, art. 342 - letra "i"), e falsidade de
   atestado médico (CP, art. 302 - letra "m"), a 2ª Turma deliberou
   novamente pelo trancamento parcial da ação penal (AP no 259/PE,
   Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, do STJ) no julgamento do HC no
   86.000/PE, DJ 2.2.2007, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Alegações da
   defesa neste habeas corpus: i) inépcia total da denúncia recebida
   pelo STJ; ii) ainda que superada a alegação anterior, inépcia da
   peça acusatória ofertada em desfavor do paciente, em razão da
   aparente contradição que poderia advir em virtude da decisão
   tomada pela 2ª Turma no julgamento do HC no 82.982/PE, de
   relatoria do Min. Cezar Peluso (DJ 8.6.2007); e iii) excesso de
   prazo na instrução criminal, no que concerne ao afastamento
   cautelar do paciente, nos termos do art. 29 da Lei Complementar
   no 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN). 6.
   Com relação à alegação de inépcia da denúncia, verifica-se que a
   inicial atendeu ao disposto nos arts. 41 e 43 do CPP. Precedentes
   do STF. Nesse ponto, ordem indeferida. 7. No que concerne à
   alegação de inépcia da peça acusatória ofertada em desfavor do
   paciente, em razão da aparente contradição que poderia advir em
   virtude da decisão tomada pela 2ª Turma no julgamento do HC no
   82.982/PE, Rel. Min. Cezar Peluso (DJ 8.6.2007) (item "ii" acima),
   em primeiro lugar, não há relação de vinculação entre o acórdão
   proferido pela 2ª Turma no HC no 82.982/PE (Rel. Min. Cezar
   Peluso) e a matéria discutida neste habeas corpus. Em ambos os
   casos, discute-se a validade, ou não, de imputações realizadas
   pelas respectivas peças acusatórias, as quais, não obstante
   guardem uma relação de conexão fático-probatória, dizem respeito
   a supostos agentes criminosos distintos. Ademais, eventual
   conclusão acerca da inépcia, ou não, da denúncia quanto ao crime
   de subtração de incapaz (CP, art. 249, § 1º) exigiria o reexame
   de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.
   Precedentes do STF: HC no 91.634/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª
   Turma, unânime, DJ 5.10.2007; HC (AgR) no 90.247/SP, Rel. Min.
   Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 27.4.2007; HC no 89.248/PR, Rel.
   Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; HC no
   86.522/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ
   19.4.2006; HC no 85.089/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma,
   unânime, DJ 18.11.2005; HC no 83.804/DF, Rel. Min. Cezar Peluso,
   1ª Turma, unânime, DJ 1º.7.2005; HC no 83.617/SP, Rel. Min.
   Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 14.5.2004; HC no 81.914/SP,
   Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 22.11.2002; HC no
   81.472/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ
   14.6.2002; HC no 79.503/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma,
   maioria, DJ 18.5.2001; HC no 76.381/SP, Rel. Min. Carlos Velloso,
   2ª Turma, unânime, DJ 14.8.1998; HC no 75.069/SP, Rel. Min.
   Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ 27.6.1997; e HC no 71.436/SP,
   Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ 27.10.1994.
   Quanto a essa segunda alegação, ordem indeferida. 8. Com relação
   à alegação de excesso de prazo (item "iii" acima), o STF tem
   deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses
   excepcionais, nas quais a mora processual seja decorrência
   exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação, ou
   ainda, em razão da ineficiência administrativa do próprio aparato
   judicial. Precedentes do STF: HC no 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo
   Lewandowski, 1a Turma, maioria, DJ 16.2.2007; HC no 86.346/SP,
   Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, DJ 2.2.2007; HC no
   86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, DJ
   6.11.2006; HC no 87.164/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma,
   unânime, DJ 29.9.2006; HC no 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau,
   decisão monocrática, DJ 25.4.2006; HC no 85.068/RJ, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ 3.6.2005; HC no
   85.237/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, unânime, DJ
   29.4.2005; e HC no 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1a Turma,
   unânime, DJ 11.3.2005. 9. Dos documentos acostados aos autos,
   observa-se, à primeira vista, que a defesa não deu causa ao
   excesso de prazo. No entanto, há indícios de que a suposta vítima
   teria contribuído para a mora processual (por meio da: criação de
   dificuldades para a realização de perícia por um período de cerca
   de 10 meses após a instauração da AP no 259/PE; da apresentação
   de sucessivos pedidos de substituição de testemunhas; e, por fim,
   da contribuição para que a instrução ainda não se tenha
   encerrado). 10. Paciente afastado do cargo de Desembargador do
   TJ/PE desde o recebimento da denúncia - 19.3.2003 (por mais de 4
   anos e 6 meses ao momento da sessão de julgamento pela 2ª Turma
   em 30.10.2007), sem que a instrução criminal tenha sido
   concluída. Configurada excessiva mora da instrução criminal
   denominada como "excesso de prazo gritante". Precedentes do STF:
   HC no 87.913/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, unânime, DJ
   5.9.2006; HC no 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,
   unânime, DJ 2.8.2005; HC no 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª
   Turma, unânime, DJ 19.3.2004; e HC no 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar
   Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002. 11. Ordem deferida
   tão-somente para suspender os efeitos da decisão da Corte
   Especial do STJ no que concerne à imposição do afastamento do
   cargo nos termos do art. 29 da LC no 35/1979, determinando, por
   conseqüência, o retorno do paciente à função de Desembargador
   Estadual perante o TJ/PE.